Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004683-22.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Acessão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ALVARENGA PORTELLA - CPF: 046.604.861-09 (ADVOGADO), MARIO MARTELLI - CPF: 368.486.629-68 (EMBARGANTE), GENIR MARTELLI - CPF: 431.341.309-04 (EMBARGANTE), HERMINIO MARTELLI - CPF: 097.580.039-68 (EMBARGANTE), CLOVIS MARTELLI - CPF: 523.904.899-15 (EMBARGANTE), LUIZ MARTELLI - CPF: 078.322.149-53 (EMBARGANTE), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RM IMOVEIS LTDA - CNPJ: 09.813.637/0001-71 (EMBARGADO), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (EMBARGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ALVARENGA PORTELLA - CPF: 046.604.861-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), CLOVIS MARTELLI - CPF: 523.904.899-15 (EMBARGADO), GENIR MARTELLI - CPF: 431.341.309-04 (EMBARGADO), HERMINIO MARTELLI - CPF: 097.580.039-68 (EMBARGADO), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), LUIZ MARTELLI - CPF: 078.322.149-53 (EMBARGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), MARIO MARTELLI - CPF: 368.486.629-68 (EMBARGADO), SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO CARACTERIZADA - PROSSEGUIMENTO DA SENTENÇA PRIMITIVA SEGUNDO OS PARÂMETROS ORIGINÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

“Ocorrendo erro material na conclusão do voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. A divergência entre o voto oral proferido na sessão de julgamento e o voto escrito publicado não implica na nulidade do julgamento do recurso, comportando apenas o acolhimento dos embargos de declaração para extirpar o vício da contradição existente.”
(N.U 0119642-96.2014.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004683-22.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ROVILIO MASCARELLO

EMBARGADOS: MÁRIO MARTELLI e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ROVILIO MASCARELLO
visando sanar omissões, aclarar a obscuridade e corrigir eventuais erros no acórdão desta Câmara, que conheceu em parte do recurso e, nesse ponto, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o magistrado de primeiro grau manifeste sobre a sua competência para executar a avença, ante a cláusula compromissória que prevê que eventuais litígios dela decorrentes devem ser dirimidos por meio de Tribunal Arbitral

Para tanto, aponta erro formal quanto a forma em que a preliminar que argui foi apresentada ao Colegiado, pois, no seu entender, precederia de análise individual para, somente depois, se ultrapassada, o mérito ser apreciado.

Defende que as matérias deduzidas pelos agravantes, ora embargados, não foram submetidas ao juízo de primeiro grau, em flagrante supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Além disso, aduz que o julgado partiu de premissa equivocada, já que a ordem de cumprimento de sentença refere-se à transação efetivadas posteriormente, o que levou à erro os demais membros que acompanharam o voto condutor.

Por fim, assevera a contradição entre o voto proferido oralmente e aquele que compõe o acórdão embargado, pois conforme registrado em ata notarial, a inexistência de título executivo foi alegada de ofício, quando, na verdade é tema do recurso dos ora embargados.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões acostadas no Id. 247793481.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 22159952, assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO CARACTERIZADA - PROSSEGUIMENTO DA SENTENÇA PRIMITIVA SEGUNDO OS PARÂMETROS ORIGINÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO INEXEQUÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXECUÇÃO DA AVENÇA - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – TRIBUNAL ARBITRAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Não há falar em cumprimento da sentença nos moldes originários em razão da ausência de título executivo, uma vez que o acordo homologado caracteriza novação e substitui a obrigação anterior, de modo que falta pressuposto processual, por ser matéria de ordem pública, pode ser apreciado a qualquer tempo e instância.

Quanto à possibilidade em executar a avença nos próprios autos, deve o magistrado de primeiro grau analisar sua competência, diante da cláusula compromissória que prevê que eventuais litígios dela decorrentes devem ser dirimidos por meio de Tribunal Arbitral, sob pena de supressão de instância.”

Em suma, os vícios apontados pelo embargante referem-se ao erro formal no tocante a forma em que a nulidade do título executivo foi apreciada, pois, no seu entender, a análise da supressão de instância alegada deveria ser individual e exclusiva, pois, uma vez acolhida, ensejaria o não conhecimento do recurso.

Entretanto, embora não analisada como preliminar, é certo que tal pretensão foi afastada, já que consta do acórdão que a novação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, o que fasta a omissão e contradição apontada nesse tocante.

Apresenta-se também a conclusão no sentido de que
“
em que pese o esforço envidado pelo agravado no sentido de defender que não desconhece a novação havida, mas que o inadimplemento das obrigações por parte de José Pupin, sua esposa Vera Lúcia e empresa Coton Brasil é suficiente a ensejar a execução da sentença proferida antes do acordo firmado, a qual, registre-se, sequer alcançou o mundo jurídico destes, já que na época as partes envolvidas na ação primeva limitava-se aos agravantes e o agravado, nenhuma razão lhe assiste
, pois, entendo ser inadmissível o prosseguimento da execução como pretendido pelo agravado, na medida em que a dívida originária foi substituída pelo acordo realizado nos autos, devidamente homologado, não podendo coexistir ambas as obrigações”.

Nesse passo, a omissão quanto as suas alegações de que desde o início pleiteou o cumprimento do acordo entabulado pelas partes não deve prosperar, principalmente porque observada a intenção contrária.

Assim, nesse tocante, evidencia-se a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Contudo, no que diz respeito à explanação oral de que a inexistência de título executivo foi desafiada de ofício, constata-se, de fato, a existência de erro material frente ao voto que compõe o acórdão embargado, haja vista que tal assertiva compõe a insurgência recursal dos agravantes, ora embargado, o que deve ser sanada de forma a não macular o seu resultado.

Até porque, esta Câmara já se pronunciou no sentido de que tal divergência não implica na nulidade do julgamento, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Ocorrendo erro material na conclusão do voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão.

A divergência entre o voto oral proferido na sessão de julgamento e o voto escrito publicado não implica na nulidade do julgamento do recurso, comportando apenas o acolhimento dos embargos de declaração para extirpar o vício da contradição existente.”
(N.U 0119642-96.2014.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014)

No que diz respeito ao prequestionamento, com o objetivo de interpor recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
,
tão somente para corrigir o erro material
do voto oral proferido em sessão, para fazer constar que a

nulidade do título executivo foi aviada pelos agravantes, ora embargados.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, OAB/MT 3569/B.

Senhor Presidente, questão de ordem.

Haja vista a apresentação do voto da Desembargadora Relatora, em que está acolhendo parcialmente os Embargos Declaratórios, há necessidade de suscitar uma questão de ordem, visto que os Embargos de Declaração também possuía a premissa de enfrentar dois pontos omissos, que foi a não análise, ainda, pelo juízo de primeiro grau da matéria agravada – objeto dos agravos –, bem como a supressão de instância ao qual acabou gerando violação ao efeito devolutivo do agravo de instrumento, uma vez que é sedimentado nesta corte por todas as Câmaras, massivamente, de que a matéria do agravo de instrumento só pode ser enfrentada em razão do seu efeito devolutivo nos limites da decisão do juiz de primeiro grau.

Como o juiz de primeiro grau ainda não enfrentou a matéria objeto do agravo, estaria violando, inclusive, julgados desta Corte de que não poderia ser conhecido o agravo, e, consequentemente, seu efeito suspensivo.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Esse seria o mérito? Qual é a questão de ordem?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, OAB/MT 3569/B.

Isso foi tratado como matéria de ordem porque a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves ao proferir o voto no agravo de instrumento conheceu de ofício dessa matéria dando efeito suspensivo ao agravo, porém mandando de volta ao juízo de primeiro grau para enfrentar a matéria.

Então, isso acabou violando os limites da decisão do juiz de primeiro grau, já que o juiz não tinha enfrentado a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Ante tal argumentação, até para melhor aclaramento, visto que fora acolhido parcialmente, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL – CONVOCADO)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ROVÍLIO MASCARELLO visando sanar omissões, aclarar a obscuridade e corrigir eventuais erros no acórdão desta Câmara, que conheceu em parte do recurso e, nesse ponto, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o magistrado de primeiro grau manifeste sobre a sua competência para executar a avença, ante a cláusula compromissória que prevê que eventuais litígios dela decorrentes devem ser dirimidos por meio de Tribunal Arbitral.

O recorrente aponta erro formal quanto a forma em que a preliminar foi apresentada ao Colegiado e que o julgado partiu de premissa equivocada.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, acolheu os aclaratórios, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o erro material do voto oral proferido em sessão, para fazer constar que a nulidade do título executivo foi aviada pelos agravantes, ora embargados.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE MARÇO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020